Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012934-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA DE OLIVEIRA - CPF: 005.732.741-69 (APELANTE), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO – AQUISIÇÃO POSTERGADA – FATURAMENTO – CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DO PRODUTO NO ESTOQUE E DA ENTRADA EM FILA DE ESPERA POR PRAZO INDETERMINADO – DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE IMPLICA MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

A demora da entrega da motocicleta, objeto de consórcio, não configura dano moral, em virtude de a parte ter ciência inequívoca, quando do pedido de faturamento, que inexistia o produto no estoque, bem assim que entraria em uma fila de espera, com prazo indeterminado.

O atraso na entrega da motocicleta, ainda que infrinja obrigação contratual, não enseja a condenação da parte ao pagamento de indenização por dano moral, por implicar mero aborrecimento, sem abalo psicológico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Marta de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, por ela proposta (id. 215685738, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, no tocante aos danos morais, alegando que a entrega do bem, objeto do consórcio por ela adquirido das Recorridas, somente ocorreu em 07/06/2022, portanto, após a propositura da presente ação.

Aduz que, antes do ajuizamento da ação, estava fila de espera, na posição n. 51 e, milagrosamente, o bem foi entregue, demonstrando que o cumprimento da obrigação decorreu do processo judicial.

Defende que não deu causa à demanda, pois a propositura da ação objetivou o cumprimento do contrato de adesão firmado com as Apeladas.

Afirma que sofreu abalo moral, visto que requereu a compra do bem em janeiro/2022 e a entrega somente ocorreu em junho/2022, restando claro, ficando sem usufruir da motocicleta, mesmo estando com o pagamento em dia.

Assevera que o dano moral
in repsia
não necessita a comprovação de prejuízos, pois decorre da conduta ilícita da parte.

Por fim, pugna pela reforma do ato sentencial recorrida, para julgar procedente o pedido, atinente ao dano moral.

A pessoas jurídicas, Moto Campo Ltda. e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., apresentaram as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnam por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (ids. 215685742, págs. 01/09 e 215685744, págs. 01/15, respectivamente).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marta de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, por ela proposta.

Consta dos autos que Marta de Oliveira propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, contra as empresas Moto Campo Ltda. e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., alegando que aderiu, em 26/11/2021, ao Grupo de Consórcio de Bens Móveis – Grupo 44679, Cota 360, RD 05 –, com prazo de 25 (vinte e cinco) meses, para aquisição de bem no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Salientou, na inicial, que ofertou lance em 27/01/2022, sendo contemplada, mas não adquiriu, de imediato, a compra do bem, dando continuidade ao pagamento das parcelas.

Sustentou que, ao solicitar a motocicleta, foi informada de que teria de aguardar na fila de espera e que sua posição era 46.

Asseverou que, no mês de março/2022, foi informada que a sua posição era a 51, o que demonstra um descompasso com a realidade.

Diante da demora na entrega do bem, assegura que sofreu dano moral, devendo ser condenadas as Requeridas ao pagamento de indenização.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, em 01/06/2022 (id. 215686246, págs. 01/04).

No dia 27/06/2022, a Autora informou a entrega da motocicleta (id. 215685707, pág. 01).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por MARTA DE OLIVEIRA em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO CAMPO LTDA, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, Marta de Oliveira
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelas Recorridas.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

As Apeladas defendem o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende que a entrega da motocicleta somente ocorreu depois do ajuizamento da ação, bem assim que restou configurada a ocorrência do dano moral.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Cumpre consignar que a relação contratual existente entre as partes insere-se, evidentemente, na seara consumerista, visto que as Apeladas atuam no mercado comercializando consórcio, tendo a Apelada aderido a um grupo, com vistas a adquirir o produto (motocicleta). Enquadram-se, portanto, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

De acordo com o CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade.

A responsabilidade civil, segundo os artigos 186 e 927, do CC, pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que, para se reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso vertente, verifica-se que é incontroverso que a Apelante aderiu a um grupo de consórcio das Recorridas, com vistas a adquirir uma motocicleta Biz 125 e que foi contemplada, por lance, em 27/01/2022 (id. 215686242, pág. 06).

Ocorre que a Recorrente resolveu não adquirir a motocicleta naquela data, requerendo o faturamento do produto somente em 24/01/2022.

A Apelante, quando da solicitação de faturamento da motocicleta Honda Biz 125, cor vermelha, ano/modelo 2022/2022, teve ciência expressa de que o modelo e cor escolhidos não tinha disponibilidade de estoque e concordou em entrar na fila de espera, sem prazo para entrega. Veja-se:

Nota-se que a Apelante concordou com a espera, por prazo indeterminado.

Nessa quadra, é certo que a entrega da motocicleta à Recorrente, no mês de junho de 2022, não dá ensejo à condenação das Apeladas ao pagamento de indenização a título de dano moral, já que a conduta não se revela ilícita.

Não há desconsiderar que a produção, no período de pandemia, foi extremamente prejudicada, o que justifica a demora na entrega do produto à Apelante.

Ademais, ainda que se considerasse que as Apeladas descumpriram as obrigações contratuais, no que se refere ao prazo de entrega do produto, tal fato, por si só, não configura dano moral, uma vez que a demora não foi demasiadamente longa.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. ATRASO POR TEMPO EXPRESSIVO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...).

2. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial.

3. (...). (AgInt no AREsp n. 1.939.935/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 4/4/2022). (Negritei).

Não há desconsiderar que a demora em proceder a entrega da motocicleta, embora configure situação desagradável, não viola o estado anímico e psíquico da Recorrente, a ponto de causar-lhe desequilíbrio psicológico.

Desta forma, em vista do não preenchimento dos requisitos necessários à condenação das Recorridas ao pagamento da indenização por danos morais, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, levantada pelas Apeladas e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Marta de Oliveira, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024